Tribunal: TJMT
Processo: 1010789-78.2025.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1010789-78.2025.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA JOSE PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 593.404.791-49 (APELANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ERICA DE BARROS LOPES - CPF: 024.664.331-50 (APELADO), GABRIEL DE ARAUJO BARRIOS - CPF: 061.806.621-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã
O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO, UNANIME, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 2º VOGAL E SEREM ACOMPANHADOS PELA 1ª VOGAL
”
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. AUTONOMIA DA AÇÃO POSSESSÓRIA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. REUNIÃO DE PROCESSOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Maria José Pereira de Andrade contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Reintegração de Posse (processo nº 1010789-78.2025.8.11.0003), sob alegação de litispendência com a Ação Anulatória de Negócio Jurídico (processo nº 1009115-65.2025.8.11.0003), ajuizada anteriormente. A autora sustenta ter sido esbulhada de sua posse e requer o regular processamento da ação possessória, com apreciação do pedido liminar e reunião dos feitos em razão de conexão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da litispendência entre a ação possessória e a ação anulatória; (
ii
) estabelecer se é possível o regular prosseguimento da Ação de Reintegração de Posse com reunião dos feitos por conexão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência exige a presença cumulativa de partes, pedido e causa de pedir idênticos, nos termos do art. 337, § 2º, do CPC, o que não se verifica no caso concreto, dada a distinção entre os pedidos formulados nas ações possessória e anulatória.

A Ação de Reintegração de Posse tutela a posse injustamente esbulhada, ao passo que a Ação Anulatória visa desconstituir negócio jurídico por vício de consentimento, configurando objetos jurídicos distintos.

A identidade parcial das partes e a comunhão da narrativa fática não são suficientes para caracterizar litispendência, por ausência de identidade plena entre os pedidos e causas de pedir.

O CPC, em seu art. 560, assegura à parte o direito de pleitear a proteção possessória de forma autônoma, independentemente da existência de litígio paralelo sobre domínio ou validade de negócio jurídico.

A cumulação de pedidos é faculdade processual, não sendo exigível a inclusão do pedido possessório na ação anulatória, tampouco há infração à boa-fé processual ou bis in idem.

A tentativa de incluir novo pedido após a contestação na ação anulatória esbarraria na vedação do art. 329, II, do CPC, inviabilizando a estratégia processual alternativa.

A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais confirma que a litispendência só se caracteriza com a presença
da tríplice
identidade, não se aplicando no caso de objetos distintos ainda que relacionados ao mesmo bem imóvel.

Reconhecida a inexistência de litispendência, configura-se conexão entre os processos em razão da causa de pedir remota comum (fraude na alienação do imóvel), o que justifica a reunião das ações para julgamento conjunto, nos termos do art. 55 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de identidade entre os pedidos formulados em ações possessória e anulatória afasta o reconhecimento da litispendência.

A ação possessória possui autonomia processual e pode ser ajuizada mesmo havendo demanda anterior sobre a validade do negócio jurídico.

A reunião de ações com causa de pedir comum é admissível para evitar decisões contraditórias, ainda que não configurada litispendência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 55, 329, II, 337, § 2º, 560.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.337.182/RS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 17.03.2025, DJEN 20.03.2025; TJGO, AC nº 55105288620208090142, Rel. Des. Ronnie Paes Sandre; TJSP,
ApCiv
nº 1030803-34.2019.8.26.0405, Rel.ª Des.ª Clara Maria Araújo Xavier, j. 21.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA JOSE PEREIRA DE ANDRADE contra sentença que na Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar (autos nº 1010789-78.2025.8.11.0003), ajuizada em face de ERICA DE BARROS LOPES, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, por reconhecer a existência de litispendência com a ação anteriormente proposta pela mesma autora (autos nº 1009115-65.2025.8.11.0003).

Sustenta, em síntese, a inexistência de litispendência entre as ações, argumentando que: a) não há identidade entre os feitos, uma vez que a ação anteriormente ajuizada (processo nº 1009115-65.2025.8.11.0003) possui natureza cautelar, objetivando o bloqueio da matrícula do imóvel com fundamento em vícios na outorga de poderes e simulação na celebração de escritura pública, tendo caráter declaratório e anulatório, proposta contra diversos réus; b) a presente demanda busca exclusivamente a proteção possessória, com pedido de reintegração de posse diante de esbulho praticado pela apelada; c) as causas de pedir são distintas, sendo que a ação possessória fundamenta-se na posse mansa e pacífica exercida pela apelante até 08/04/2025 e no esbulho perpetrado pela ocupação indevida por parte da apelada; d) não há identidade de partes, porque a ação possessória foi proposta apenas contra a atual ocupante do imóvel, enquanto a ação anulatória envolve outros réus.

Defende ainda a autonomia da tutela possessória em relação à ação declaratória/anulatória anteriormente proposta, ressaltando que o direito à proteção da posse é independente da discussão sobre propriedade ou validade de negócios jurídicos correlatos.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, determinando o prosseguimento da ação possessória, com apreciação do pedido liminar de reintegração de posse e posterior instrução processual.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve citação da parte adversa.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu a ação de reintegração de posse, sem resolução de mérito, por reconhecer a existência de litispendência com ação anteriormente proposta (autos nº 1009115-65.2025.8.11.0003), ao fundamento de que ambas as demandas possuiriam as mesmas partes, objeto e causa de pedir.

O cerne da questão posta a julgamento consiste em verificar se de fato está configurada a litispendência entre as duas ações que tramitam perante o mesmo juízo, o que impediria o prosseguimento da presente demanda possessória.

Para melhor elucidação da controvérsia, impõe-se analisar minuciosamente os elementos constitutivos de ambas as demandas, a fim de verificar se estão presentes os pressupostos configuradores da litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil, que assim dispõem:

"Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...) VI - litispendência;

(...) § 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso."

Como se sabe, a litispendência é um óbice processual que se configura quando já existe ação idêntica em curso, caracterizada
pela tríplice
identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido. Trata-se de instituto que
visa impedir o inútil dispêndio de atividade processual e evitar julgamentos contraditórios sobre a mesma situação jurídica.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a apelante, na ação anteriormente proposta (processo nº 1009115-65.2025.8.11.0003), pleiteou a anulação de procuração outorgada a seu sobrinho, Sr. Márcio Batista de Andrade, bem como a desconstituição de todos os atos jurídicos subsequentes, incluindo a escritura de compra e venda firmada com a apelada. Na ocasião, foi deferida medida liminar para bloqueio da matrícula do imóvel, impedindo o registro da alienação.

Já na presente ação (processo nº 1010789-78.2025.8.11.0003), a apelante busca a tutela possessória, requerendo a reintegração de posse do imóvel, com fundamento no esbulho praticado pela apelada em 08/04/2025, conforme evidencia o boletim de ocorrência anexado à inicial.

Em que pese a distinção entre as naturezas das ações e os fundamentos jurídicos invocados em cada uma, não se pode desconsiderar que ambas versam sobre o mesmo imóvel e têm como finalidade última garantir à apelante o pleno exercício dos direitos inerentes à propriedade, inclusive a posse.

Conforme bem ressaltado na sentença recorrida, ainda que utilizados nomes jurídicos distintos e com fundamentos particulares a cada uma das ações, a finalidade perseguida pela autora em ambos os processos é a mesma, qual seja, assegurar seu direito sobre o bem imóvel em questão.

Destaco que a litispendência deve ser analisada não apenas sob o aspecto formal das ações, mas também considerando a identidade substancial entre elas, de modo a evitar decisões conflitantes sobre uma mesma relação jurídica material.

Impende ressaltar que, nos termos do artigo 557 do CPC que: "
Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao
réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.
"

No caso concreto, a autora, ora apelante, após ter ajuizado ação visando anular os atos jurídicos que culminaram na alienação do imóvel à apelada, propôs nova demanda pretendendo a reintegração de posse do mesmo bem, o que demonstra evidente conexão entre as ações.

Se é certo que a tutela possessória possui autonomia em relação à discussão sobre a propriedade do bem, não menos verdadeiro é o fato de que, no caso em apreço, ambas as ações têm como pano de fundo a mesma situação fática e jurídica, qual seja, a disputa pelo imóvel descrito na matrícula nº 90.918 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis.

A possibilidade de julgamentos contraditórios entre as duas demandas é evidente, o que justifica o reconhecimento da litispendência como forma de preservar a segurança jurídica e a economia processual.

Não obstante, cumpre observar que a sentença guerreada poderia ter se valido do instituto da conexão, previsto no artigo 55 do CPC, para determinar a reunião dos processos para julgamento conjunto, preservando assim o direito da apelante à tutela jurisdicional em ambas as vertentes (possessória e petitória).

Contudo, considerando que o juízo de origem já havia deferido medida liminar nos autos do processo nº 1009115-65.2025.8.11.0003 para bloquear a matrícula do imóvel, evitando assim o registro da compra e venda questionada, entendo que a pretensão de reintegração de posse poderia ter sido deduzida naqueles autos, mediante simples petição incidental, em observância ao princípio da economia processual.

Isso porque, conforme se depreende da análise da inicial da primeira ação, a apelante já havia relatado sua condição de possuidora do imóvel e a iminência de perda da posse em razão dos atos fraudulentos praticados por seu sobrinho em conluio com terceiros.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 23 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Apelação de sentença que extinguiu sem resolução de mérito Ação de Reintegração de Posse, sob o fundamento de litispendência com a Tutela Cautelar Antecedente, convertida em Ação Anulatória de Negócio Jurídico, n. 1009115-65.2025.8.11.0003.

A apelante sustenta que não há identidade entre os feitos, vez que um objetiva o bloqueio da matrícula do imóvel e a anulação de negócio jurídico, isto é, com caráter declaratório e anulatório, enquanto o outro busca exclusivamente a proteção possessória.

O art. 337, §2º, do CPC estabelece que a litispendência se caracteriza quando se repete ação que está em curso, sendo que “
uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes,
a mesma
causa de pedir e o mesmo pedido.
”

Observa-
se
que nos autos n.
1009115-65.2025.8.11.0003 a apelante assevera que recebeu o imóvel de matrícula n. 90.918, lote 06, quadra 261 de seu genitor, que o aceitou como forma de pagamento parcial na negociação de um imóvel rural.

Todavia, a compradora, Lucineide Dourado, não havia procedido com o registro da escritura pública e tinha apenas a procuração com poderes outorgados pela proprietária registral,
Cleunilda
de Souza, que foram substabelecidos para a apelante.

Afirma que emprestou o imóvel ao seu sobrinho, Márcio Batista de Andrade, que induziu
Cleunilda
de Souza a outorga-lhe nova procuração e assim alienou o imóvel a Érica de Barros Lopes.

Pleiteia o bloqueio da matrícula n. 90.918, lote 06, quadra 261, como meio de resguardar futura anulação da outorga de procuração e subsequente alienação do bem, posteriormente foi proposta a Ação Anulatória de Negócio Jurídico, o que reforça um caráter declaratório da lide.

Por sua vez, neste feito pretende-se a reintegração da posse da apelante no mesmo imóvel, com base em alegado esbulho possessório praticado pela ré/apelada. Trata-se de tutela possessória que, embora fundada em igual nulidade de ato jurídico, tem como pedido unicamente a retomada da posse.

Constata-se que os autos possuem as mesmas partes e a mesma causa de pedir, contudo, não tem os mesmos pedidos, inexistindo tríplice identidade, o que obsta o reconhecimento da litispendência.

Jurisprudência sobre a matéria em discussão:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO VERSANDO SOBRE A MESMA MATÉRIA. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. I - Na origem, trata-se de ação civil pública, com pedido de antecipação da tutela, através da qual o Ministério Público Federal e a Confederação Nacional dos usuários de transportes coletivos pretendem que seja determinada a realização de estudos e, em cento e vinte dias, licitações, para a concessão das linhas de ônibus mencionadas na inicial. II - Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do recurso
especial.
III - Da atenta leitura dos autos, denota-se, com clareza, que o acórdão a quo deve ser
reformado. O STJ firmou jurisprudência no sentido de que, para se configurar a litispendência, faz-se necessária identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, em conjunto. Caso inexistente a
denominada "tríplice
identidade", descaracteriza-se a litispendência. IV - Agravo interno improvido (STJ -
AgInt
no REsp: 1390036 SP 2013/0186804-9, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/12/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2017) “

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. LITISPENDÊNCIA NÃO
CONFIGURADA.
REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.

1. A configuração da litispendência reclama a constatação de identidade das partes, da causa de pedir e do pedido ("tríplice identidade") das ações em curso (artigo 301, § 1º, do CPC).
2. O Tribunal de origem afastou a alegada litispendência porque, analisando a causa de pedir e os pedidos das ações, concluiu inexistir identidade entre
eles.
3. A constatação acerca da existência ou não de litispendência, no caso, exige minuciosa análise de seus elementos configuradores - identidade de partes, da causa de pedir e do pedido -, esbarrando a pretensão recursal no óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega
provimento.
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1821015 SP 2021/0010208-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2021)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - LITISPENDÊNCIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM CURSO - NÃO OCORRÊNCIA - PEDIDOS DISTINTOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Não há falar-se na ocorrência do instituto da litispendência, porquanto a despeito de as ações acima explicitadas terem as mesmas partes e a causa de pedir, diferem quanto ao pedido.

Para a configuração da litispendência, é imprescindível a estrita coincidência entre todos os elementos da ação. (N.U 0008690-84.2013.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2013,
Publicado
no DJE 18/10/2013)”
.

A possibilidade de que o pedido de reintegração de posse seja cumulado com o pedido cautelar e anulatório não impõe à parte a obrigatoriedade de fazê-lo. A estratégia processual adotada pela autora/apelante não pode ser confundida com má-fé ou violação à economia processual.

Ademais, a Ação Anulatória de Negócio Jurídico já foi contestada, de modo que a inclusão de um novo pedido como seria o de reintegração de posse dependeria de anuência expressa dos réus, nos termos do art. 329, II, do CPC e na ausência de consentimento a reintegração de posse seria inviabilizada. (Id. 19378047)

Por outro lado, não se ignora que ambas as ações decorrem de uma mesma relação fática, bem como envolvem o mesmo bem imóvel e, portanto, verifica-se a necessidade de conexão entre os feitos, conforme o art. 55 do CPC, para que a reunião dos processos evite decisões conflitantes.

Pelo exposto,
divirjo da relatora e

dou provimento ao Recurso
para anular a sentença extintiva e determinar o prosseguimento da Ação de Reintegração de Posse, que deverá tramitar e ser julgada simultaneamente com a Ação Anulatória de Negócio Jurídica n. 1009115-65.2025.8.11.0003.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares,

Peço adiamento para revisitar os autos.

SESSÃO DE 30 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (REVIS
IT
ADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares,

Trago à deliberação desta Colenda Câmara a reapreciação do voto anteriormente proferido por esta relatora, nos autos da Apelação Cível interposta por MARIA JOSÉ PEREIRA DE ANDRADE contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Reintegração de Posse (processo nº 1010789-78.2025.8.11.0003), sob fundamento de litispendência com a Ação Anulatória de Negócio Jurídico (autos nº 1009115-65.2025.8.11.0003).

Após detido reexame da matéria, à luz do voto-vista divergente do Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, revejo a posição outrora adotada, para acolher os fundamentos da divergência, reconhecendo que não estão presentes os requisitos cumulativos para configuração da litispendência, consoante exige o art. 337, §2º, do CPC.

De fato, embora haja identidade parcial quanto às partes e à situação fática subjacente às duas demandas, o pedido formulado na presente ação (reintegração de posse) é ontologicamente diverso daquele que orienta a ação anteriormente proposta (anulação de negócio jurídico). Enquanto uma tutela a posse esbulhada, a outra visa desconstituir relação jurídica viciada. O objeto jurídico, portanto, não se confunde.

Como assentado no voto divergente, o simples fato de ambas as demandas envolverem o mesmo imóvel e derivarem de uma mesma narrativa de fato não é suficiente para caracterizar a tríplice identidade exigida para litispendência.

Cumpre destacar que a proteção possessória é autônoma em relação ao domínio. O Código de Processo Civil, no art. 560, expressamente autoriza o ajuizamento de ação de reintegração de posse por quem foi injustamente esbulhado, independentemente da existência de discussão dominial paralela.

No caso dos autos, a autora alega posse mansa e pacífica até a data do esbulho e apresenta boletim de ocorrência datado de 08/04/2025, o que, em sede de cognição sumária, é suficiente para instruir a demanda possessória e exigir sua apreciação, inclusive quanto ao pedido liminar.

Ainda que a autora já tivesse relatado, na ação anulatória, os indícios de perda da posse, isso não afasta seu direito de obter tutela jurisdicional autônoma e imediata com base em lesão possessória, a qual possui disciplina processual e probatória própria, com rito especial (
arts
. 560 a 566 do CPC).

Outro ponto relevante diz respeito à alegação de que a autora poderia ter formulado o pedido possessório dentro da ação anulatória. Embora possível, não se trata de exigência legal, tampouco decorre da boa-fé processual ou da vedação à duplicidade de ações.

A cumulação facultativa de pedidos não pode ser convertida em obrigação, sob pena de suprimir a liberdade da parte na estratégia de tutela de seus direitos, além de violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF).

Mais ainda, como bem ressaltado pelo voto-vista, a ação anulatória já havia sido contestada, o que impediria a adição de novo pedido de natureza possessória sem anuência dos réus (art. 329, II, do CPC). Ou seja, mesmo que houvesse interesse da autora em cumular os pedidos, tal estratégia seria inviabilizada processualmente.

A jurisprudência orienta que o reconhecimento do instituto exige, além da identidade fática e das partes, a perfeita coincidência entre os pedidos.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. TRÍPLICE IDENTIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.

1. Quanto à aplicabilidade da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme consignado na decisão agravada, a discussão acerca da coisa julgada "é meramente jurídica, pois as questões fático-probatórias já estão postas nos autos, não havendo que se falar na incidência do óbice da Súmula 7/STJ no presente caso".

2. Da leitura do voto vencido que julgou o agravo de instrumento, é possível verificar "as premissas fáticas quanto à diversidade dos pedidos e causa de pedir formulados nas ações individual e coletiva".

3
. O entendimento desta Corte Superior é o de que, havendo identidade entre as demandas de partes, pedidos e causa de pedir, fica caracterizada a litispendência ou coisa julgada. Inexistindo
essa tríplice
identidade, não há que se falar em ofensa à coisa julgada.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.337.182/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONTRATOS DIVERSOS. SEM HONORÁRIOS RECURSAIS 1 - Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais não se apresentam dissociadas da sentença recorrida, com apresentação de argumentos específicos que estribam sua pretensão de reforma. 2
- O instituto da litispendência exige identidade de partes, do pedido e da causa de pedir. Sendo diversas as causas de pedir - contratos diferentes - não há falar em litispendência entre ações.
3- APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.”
(TJ-GO - AC: 55105288620208090142 SANTA HELENA DE GOIÁS, Relator.: Des(a). Ronnie Paes Sandre, Santa Helena de Goiás - 2ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“APELAÇÃO CÍVEL – Reivindicatória – Pretensão dos Autores reaver o imóvel invadido - Procedência - Inconformismo dos réus centrado na nulidade do decisum por cerceamento de defesa, litispendência e coisa julgada, impugnação à justiça gratuita, bem como comprovação dos requisitos necessários à usucapião – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Conjunto probatório suficiente para o desate das questões debatidas – Coisa julgada
e litispendência – Inocorrência – Ação de reintegração de posse que não visa discutir a propriedade (objeto desta lide) –
Justiça gratuita – Benefício que sequer foi deferido – Usucapião – Elementos e argumentos deduzidos pelos Apelantes que não foram capazes de infirmar a conclusão adotada – Art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça - Sentença mantida – Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1030803-34.2019.8.26.0405; Relator (a): Clara Maria Araújo Xavier; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/05/2023; Data de Registro: 21/05/2023)

Reconhecida a autonomia da ação possessória, resta clara a existência de conexão entre as demandas (art. 55 do CPC), dada a comunhão da causa de pedir remota (ato fraudulento que permitiu alienação do imóvel), o que recomenda a reunião dos processos para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões contraditórias.

Dessa forma, preserva-se a coerência do sistema jurisdicional sem sacrificar o direito da parte à devida prestação jurisdicional em ambas as frentes – possessória e anulatória.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO à apelação
, a fim de anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito e determinar o regular prosseguimento da Ação de Reintegração de Posse, bem assim ordenar a reunião dos processos n. 1010789-78.2025.8.11.0003 e 1009115-65.2025.8.11.0003, com tramitação conjunta, nos termos do art. 55 do CPC, em razão da conexão por causa de pedir comum e identidade de objeto (bem imóvel).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto revisitado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025